Tribunal: TJMT
Processo: 1001682-16.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001682-16.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAYANE ARAUJO DA SILVA - CPF: 061.857.681-94 (RECORRENTE), JONADAB VINICIO DOS SANTOS CHAGAS - CPF: 054.354.021-90 (ADVOGADO), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (RECORRIDO), GENESIO FELIPE DE NATIVIDADE - CPF: 233.839.849-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1001682-16.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1001682-16.2025.8.11.0001

1 Recorrente:

Rayane Araujo da Silva

Recorrido:
Brb Banco de Brasília S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por danos morais e materiais, reconhecendo a falha na prestação de serviço por parte de instituição bancária decorrente de bloqueio de conta corrente sem notificação prévia, fixando indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é adequado à gravidade da falha praticada pela instituição financeira, consistente no bloqueio unilateral e indevido de conta corrente sem comunicação prévia e retenção de valores por 31 dias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O bloqueio de conta bancária sem prévia notificação ao titular configura falha na prestação de serviço, infringindo o dever de informação e o direito ao contraditório, violando os arts. 6º, III, e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A ausência de comprovação, por parte da instituição bancária, de que tenha observado os trâmites legais para bloqueio da conta, especialmente quanto à comunicação prévia, atrai sua responsabilidade objetiva pelo dano causado.

5.

A retenção injustificada de valores essenciais à subsistência da autora por 31 dias caracteriza ofensa a direito da personalidade, configurando dano moral indenizável, conforme entendimento pacificado na jurisprudência.

6.

O valor inicialmente fixado a título de danos morais (R$ 2.500,00) revela-se desproporcional à extensão do dano e ao período de bloqueio indevido, justificando a majoração para R$ 5.000,00, com base nos critérios da razoabilidade, proporcionalidade, caráter reparatório e pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

O bloqueio unilateral de conta bancária sem comunicação prévia ao consumidor configura falha na prestação de serviço e enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira.

2.

A retenção indevida de valores essenciais por período superior a trinta dias agrava o dano e justifica a majoração do valor da indenização por danos morais.

3.

A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, o tempo de duração da violação e os precedentes do colegiado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, III, e 14; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1011218-85.2024.8.11.0001, rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 02.09.2024, DJE 06.09.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1001682-16.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1001682-16.2025.8.11.0001

1 Recorrente:

Rayane Araujo da Silva

Recorrido:
Brb Banco de Brasília S.A.

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de

Rayane Araujo da Silva.

Ação:
Indenizatória Por Danos Materiais e Morais.

Origem:
7
º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id.

286889369
): julgou parcialmente procedentes os pedidos, fixando danos morais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Recurso Cível Inominado (
Id.

286889372

): requer a reforma da sentença para que seja majorado o quantum indenizatório.

Contrarrazões

(
Id.
286889391
)
pela manutenção da sentença

a quo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1001682-16.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1001682-16.2025.8.11.0001

1 Recorrente:

Rayane Araujo da Silva

Recorrido:
Brb Banco de Brasília S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso inominado interposto contra a sentença proferida na presente ação de Indenizatória Por Danos Materiais e Morais proposta por
Rayane Araujo da Silva

em face de
Brb Banco de Brasília S.A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a autora recorrente sustenta, em síntese, que abriu uma conta junto a recorrida e informou os dados da referida conta para receber seus rendimentos laborais.

Aduz, ainda, que no dia 05/12/2024 foi surpreendido com a impossibilidade de movimentação em sua conta bancária, tendo em vista que estava bloqueada/suspensa, sem que tenha sido notificada anteriormente sob a referido bloqueio.

Na seara administrativa, alega que foi informado que no prazo de 10 dias o salário depositado em conta seria liberado, mas a empresa recorrida não devolveu

o valor.

O
Banco
Brb Banco de Brasília S.A, ora recorrido,
alega que não há falha na prestação de serviço, que agiu no exercício regular de direito, tendo em vista que o bloqueio foi preventivo.

Bem como, alega que comunicou a recorrente através de e-mail que sua conta seria encerrada em virtude de desinteresse comercial.

No mérito, compulsando os autos, considerando a documentação apresentada e as afirmações das partes litigantes, conclui-se não restou comprovada por parte da recorrida que procedeu com a prévia intimação para bloqueio da conta.

Por isso, embora a parte recorrida alegue não ter ocorrido ato ilícito, não apresentou qualquer meio de prova a fim de afastar sua responsabilidade, bem como não demonstrou por meio de documento idôneo, que observou o procedimento legal para bloqueio da conta, ônus que lhe competia, de acordo com o disposto no artigo 373, II, do Código de Processo civil.

Logo, não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado pela autora recorrente.

No que tange ao valor fixado a título de danos morais, tenho que esse merece ser majorado, tendo em vista que a parte enviou os dados para transferência do valor que estava em conta no dia 09/12/2024, mas só foi efetivamente enviado em 08/01/2025.

Nota-se que houve o bloqueio indevido da conta bancária da autora, sem qualquer notificação prévia ou possibilidade de contraditório, afetando diretamente a sua vida financeira. A conduta da instituição financeira revela falha grave na prestação de serviço, violando direitos básicos do consumidor.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. BANCO. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE POR SUSPEITA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTESTAÇÃO DA OPERAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

O
bloqueio

unilateral
de
conta
, sem prévia notificação e sem justificativa plausível, configura falha na prestação do serviço, passível de indenização por danos morais.

Mantém-se o valor da indenização por dano moral, se fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

(N.U 1011218-85.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024)

A jurisprudência entende que o valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se a intensidade do sofrimento, o grau de culpa do ofensor, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da sanção, evitando-se tanto o enriquecimento sem causa quanto a banalização do instituto.

Merece ser pontuando que o valor foi restituído a parte apenas no dia 08/01/2025, ou seja, após 31 dias.

Assim, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrente, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes, bem como, de acordo com os parâmetros que têm sido fixado por esta Turma Recursal para casos semelhantes.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto pela recorrente, no mérito,

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de majorar o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios para a recorrente, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, “
caput”
, da Lei n.º 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025